Tribunal: STF
Processo: Rcl 44469
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246, E NA SÚMULA VINCULANTE N. 10: PRESUNÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Goiás, em 2.11.2020, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10393-15.2015.5.18.0007, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e descumprida a Súmula Vinculante n. 10 pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.
O caso
    2. Em 29.3.2016, a Sétima Vara do Trabalho de Goiânia/GO julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Osvaldo Moreira de Carvalho contra Fortesul Serviços Especiais de Vigilância e Segurança Ltda. e Goiás, atribuindo responsabilidade subsidiária a Goiás pelas verbas condenatórias, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região.
    Em 9.3.2017, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto por Goiás, “para determinar que seja utilizada apenas a Taxa Referencial Diária (TRD) como o índice de correção monetária” (fls. 16-31, e-doc. 2).
    Contra esse acórdão Goiás interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 653-656, e-doc. 5), e agravo de instrumento.
    Em 10.4.2018, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10393-15.2015.5.18.0007:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC 16/DF (SÚMULA 331, V, DO TST). As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada. Agravo não provido” (e-doc. 6).
    Foram fundamentos do acórdão reclamado:
    “Ocorre que, conforme delimitação fática produzida nos autos, restou devidamente comprovada a culpa in vigilando do Poder Público. É o que deflui dos trechos do acórdão regional abaixo transcritos: ‘[...] Portanto, a definição acerca da existência de responsabilidade dos entes da Administração Pública deve se fazer a partir da análise de sua conduta em cada caso concreto. Verifico, no presente feito, evidenciada a conduta culposa do 2º reclamado (ESTADO DE GOIÁS) quanto à satisfação das obrigações da Lei 8.666/93, especialmente a fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas pela prestadora de serviços como empregadora. Isso pode ser constatado pelo pagamento dos salários em atraso em diversos meses durante o contrato de trabalho do autor, conforme demonstram os contracheques juntados aos autos (id 2733eaf), assim como pela condenação em 1º grau, relativa ao pagamento de feriados laborados. Destaco que as planilhas de campo e os relatórios de comparecimento juntadas pelo 2º reclamado demonstram vistoria sobre o serviço prestado pela empresa terceirizada (id 2763553 e 39bc1fe), mas não há nenhum indício de fiscalização da satisfação das obrigações trabalhistas ou mesmo de que tenham sido adotados mecanismos de retenção de pagamentos e outros voltados a garantir a percepção das verbas trabalhistas pelos trabalhadores terceirizados. A omissão do 2º reclamado (ESTADO DE GOIÁS) configura, efetivamente, atitude negligente, apta a ensejar a sua condenação de forma subsidiária. Portanto, reconheço a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado (ESTADO DE GOIÁS), nos termos da Súmula 331, V, do TST. [...] Em face do exposto, mantenho a sentença que condenou o 2º reclamado (ESTADO DE GOIÁS) a responder de forma subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas pela empregadora, nos termos da Súmula 331, V, do TST. Nego provimento."[...]” (pg. 526-PE – gn) Nesse contexto, para dissentir da conclusão assentada na decisão recorrida e entender inexistente a culpa do ente público na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, far-se-ia necessário revolver o conjunto fático probatório dos autos, o que se veda nesta esfera recursal extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST. Nem se diga que a decisão recorrida está afastando a incidência do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, ou violando a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 do STF), pois não houve declaração de inconstitucionalidade do artigo em comento, tampouco afastamento de sua incidência. Na verdade, a Corte de origem apenas aplicou a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior e do STF no julgamento da ADC/16 ao caso concreto. Assim, a decisão recorrida está em perfeita sintonia com o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADC 16/DF, pela Súmula 331, V, do TST, o que atrai o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST ao processamento do recurso. Incólumes, portanto, os preceitos apontados como violados, e superada a tese de divergência jurisprudencial. Diante do exposto, à míngua de demonstração pela parte do desacerto da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, NEGO PROVIMENTO ao agravo” (grifos nossos).
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 17.5.2018, Goiás interpôs contra esse acórdão recurso extraordinário, sobrestado em 3.4.2019 para observância da sistemática da repercussão geral.
    Em 22.10.2019, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou “o dessobrestamento dos autos e o seu encaminhamento ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida nestes autos, a fim de que se manifeste, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, sobre a necessidade ou não de exercer eventual juízo de retratação da decisão então proferida por aquele Colegiado”.
    Em 15.4.2020, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu não ser o caso de se retratar e manteve a decisão do Colegiado quanto à responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Confira-se a ementa do julgado:
 “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO LEI 13.015/2014. RETORNO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. JULGAMENTO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 760931/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. No caso, a responsabilidade subsidiária foi mantida em face da ausência de comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços pelo ente da Administração Pública, decisão em harmonia com o disposto na Súmula 331, V, desta Corte. Tal entendimento também está em sintonia com a tese com repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE-760931/DF, pela qual se considerou possível a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados das empresas terceirizadas, quando constatada a omissão na fiscalização, sendo vedada a presunção de culpa. Destaca-se que, no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-760931/DF, o Supremo Tribunal Federal apenas reafirmou o seu entendimento acerca da possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública, não tendo firmado tese processual acerca da distribuição do ônus da prova. Assim, tendo o Tribunal Regional registrado a ausência de prova produzida pela reclamada quanto à fiscalização das obrigações trabalhistas, restou evidenciada a culpa in vigilando da tomadora dos serviços, devendo ser mantida a sua responsabilidade subsidiária, não havendo como enquadrar a hipótese em tela ao previsto no art. 1.030, II, do CPC, o qual permite o juízo de retratação, devendo os autos ser devolvidos à Vice-Presidência desta Corte”.
    3. Contra esse acórdão Goiás ajuíza a presente reclamação, na qual argumenta que “não houve comprovação da inobservância do dever fiscalizatório por parte do ente público, mas, ao revés mera presunção da ineficiência da fiscalização pela ausência de pagamento de verbas trabalhistas pelo prestador de serviços contratado pelo Estado de Goiás” (fl. 8).
    Alega que “a decisão reclamada tem por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC, e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em franca violação ao art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10” (fls. 8-9).
    Sustenta não ter sido “comprovada a conduta omissiva da Fazenda Pública, sendo que a decisão não indicou qual seria a prova da relação de causa e efeito entre uma suposta conduta comissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo obreiro, requisitos indispensáveis à imputação de responsabilidade subjetiva ao Estado, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, por força do que foi decidido na ADC 16 e no RE 760.931” (fl. 12).
    Assinala “trata[r]-se, então, de condenação automática, com base em mera presunção de culpa pelo inadimplemento do ‘empregador-prestador de serviços’ de obrigação prevista no contrato de trabalho entabulado com o autor, de forma a vilipendiar o art. 71, § 1º, da CF/88, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF” (fl. 12).
    Requer medida liminar para “suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista RT 0010393-15.2015.5.18.0007, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 17).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassa[r] o acórdão reclamado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a condenação subsidiária de Goiás na Reclamação Trabalhista n. 10393-15.2015.5.18.0007, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DF e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.
    6. Diferente do alegado pelo reclamante e de umas tantas reclamações que apresentam questionamento análogo, a espécie em exame não revela contrariedade ao que este Supremo Tribunal assentou no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral. Especificamente neste caso, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de débitos trabalhistas a ele atribuída não decorreu de mera presunção de culpa na fiscalização do contrato. 
    7. Como anotado acima, diverso do que se tem verificado em numerosos processos submetidos ao exame por este Supremo Tribunal, nos quais a Justiça do Trabalho atribui, de modo genérico e presumido, a responsabilidade subsidiária de entes da Administração Pública pelo pagamento de encargos trabalhistas devidos a empregados de empresas com as quais manteve contrato administrativo, na espécie vertente houve indicação específica e objetiva da conduta atribuída a agentes públicos incumbidos de acompanhar a execução e regularidade do contrato de prestação de serviços. 
    8. No caso, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região manteve a sentença pela qual reconhecida a culpa in vigilando da Administração Pública, fazendo constar no acórdão que as vistorias realizadas por Goiás sobre o serviço prestado pela empresa contratada demonstram insuficiência na fiscalização sobre a satisfação das obrigações trabalhistas pela empresa, especialmente sobre os salários pagos em atraso e trabalhos realizados durante feriados, deixando de adotar as providência necessárias para assegurar o cumprimento dessas obrigações, a exemplo da retenção dos pagamentos à empresa:
    “É incontroverso que o reclamante era empregado da 1ª reclamada (FORTESUL) e prestava serviços na função de vigilante para o 2º reclamado (ESTADO DE GOIÁS), nos hospitais administrados pela Secretária Estadual de Saúde. (…)
    No que tange à aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, transcreve-se adiante o seu conteúdo: "A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis".
    O Supremo Tribunal Federal, em decisão majoritária de seu Plenário (ADC 16, julgada em 24.11.2010), declarou a constitucionalidade de tal dispositivo legal, assentando que a responsabilização do ente público não poderá ocorrer na generalidade dos casos de terceirização, sendo necessário para tanto a averiguação acerca do contexto em que ocorreu a inadimplência, constatando-se a ocorrência de falha ou falta de fiscalização pelo ente público contratante. (...)
      Portanto, a definição acerca da existência de responsabilidade dos entes da Administração Pública deve se fazer a partir da análise de sua conduta em cada caso concreto. 
    Verifico, no presente feito, evidenciada a conduta culposa do 2º reclamado (ESTADO DE GOIÁS) quanto à satisfação das obrigações da Lei 8.666/93, especialmente a fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas pela prestadora de serviços como empregadora. Isso pode ser constatado pelo pagamento dos salários em atraso em diversos meses durante o contrato de trabalho do autor, conforme demonstram os contracheques juntados aos autos (id 2733eaf), assim como pela condenação em 1º grau, relativa ao pagamento de feriados laborados. 
    Destaco que as planilhas de campo e os relatórios de comparecimento juntadas pelo 2º reclamado demonstram vistoria sobre o serviço prestado pela empresa terceirizada (id 2763553 e 39bc1fe), mas não há nenhum indício de fiscalização da satisfação das obrigações trabalhistas ou mesmo de que tenham sido adotados mecanismos de retenção de pagamentos e outros voltados a garantir a percepção das verbas trabalhistas pelos trabalhadores terceirizados. 
    A omissão do 2º reclamado (ESTADO DE GOIÁS) configura, efetivamente, atitude negligente, apta a ensejar a sua condenação de forma subsidiária. Portanto, reconheço a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado (ESTADO DE GOIÁS), nos termos da Súmula 331, V, do TST (…)
    Em face do exposto, mantenho a sentença que condenou o 2º reclamado (ESTADO DE GOIÁS) a responder de forma subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas pela empregadora, nos termos da Súmula 331, V, do TST” (fls. 21-23 – grifos nossos).
    Ao examinar o agravo de instrumento no recurso de revista interposto por Goiás, a Ministra Relatora no Tribunal Superior do Trabalho ressaltou:
    “[O] Tribunal Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária do Ente Público em decorrência da constatação da omissão culposa deste na fiscalização efetiva do contrato, e não à luz das regras de distribuição do encargo probatório. Como se vê, tal responsabilização subsidiária não decorre de presunção de culpa, mas de sua verificação em concreto pela instância revisora. Essa conclusão não pode ser alterada sem a reanálise do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 126 do TST. Dessa forma, verifica-se que o recurso de revista não merece processamento. Diante do exposto, com base nos arts. 932, III, c/c 1.011, I, do CPC de 2015 e 106, X, do RITST, NEGO SEGUIMENTO” (fl. 7.098, e-doc. 5 – grifos nossos).
    Essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, enfatizando-se que as balizas fáticas e probatórias adotadas na decisão recorrida para assentar a responsabilização subsidiária de Goiás não poderiam ser reexaminadas. 
    9. A análise dessas decisões indica que a responsabilidade subsidiária de Goiás não se respaldou em mera presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Essa circunstância, que destoa do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema, revela a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (...). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli , Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019). 
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora